Tribunal: TJMT
Processo: 1021301-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021301-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade, Curadoria dos bens do ausente, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NAIR CORDEIRO DA SILVA - CPF: 340.389.731-15 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO - CPF: 103.022.041-72 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021301-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NAIR CORDEIRO DA SILVA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – INCAPACIDADE CIVIL DO AGRAVADO – DEMONSTRAÇÃO EM ESTUDO PSICOSSOCIAL - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DESABONADORES DA CONDUTA DA AGRAVANTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – NOMEAÇÃO COMO CURADORA PROVISÓRIA – DECISÃO

REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

Presente a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei n. 13.105/2015).

A interdição, prevista no art. 1.767 do Código Civil, é medida extrema que produz efeitos restritivos drásticos ao exercício dos direitos inerentes à personalidade e tem como interesse precípuo a proteção do interditando. Dessa forma, a análise da nomeação ou substituição de curador deve ser revestida de cautela e com a priorização dos interesses e do bem-estar do curatelado.

Verificada a incapacidade do agravado de gerir sua vida civil e a ausência de indício desabonador da conduta da agravante, deve ser nomeada curadora provisória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021301-08.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Interdição, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava sua nomeação como curadora do agravado.

Alegam que convivem desde 1992, e a partir de 2016 ele apresentou lapsos de memória, perdendo a lembrança de lugares e pessoas.

Aduz que, conforme o laudo médico, trata-se de quadro evolutivo de demência mista, que o deixa sem condições de reger os próprios atos.

Efeito suspensivo indeferido no id. 63275987.

Embora intimado, o agravado não ofereceu contraminuta (id. 72511994).

Parecer pelo provimento do Recurso (id. 76072480).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(In Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Cumpre averiguar nestes autos se estão configurados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência consistente na interdição do agravado e nomeação da agravante, que convive com ele, como sua curadora.

A interdição, prevista no art. 1.767 do Código Civil, é providência extrema que produz efeitos restritivos drásticos ao exercício dos direitos inerentes à personalidade, e tem como interesse precípuo a proteção do interditando.

Assim, a análise da nomeação ou substituição de curador deve ser revestida de cautela e priorizar os interesses e o bem-estar do curatelado.

O juízo de origem indeferiu essa medida nos seguintes termos:

“No caso dos autos, constato que tais requisitos legais não se perfazem presentes. Isso, pois, do único laudo encartado ao feito, cuja leitura fica parcialmente comprometida, evidencia que o demandado possui comprometimento total da atividade de gerenciamento, todavia, não elucida em que consistiria a limitação ventilada, de maneira que esta magistrada não logrou entrever que a incapacidade que atualmente acomete o requerido possui severidade tal que não possa aguardar o regular trâmite processual e a prolação de sentença de mérito. Em decorrência, inexiste, da mesma forma, o fundado receio de dano, porquanto não evidenciado eventual quadro de incapacidade do demandado a exigir a nomeação provisória de curador. No mais, não se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, dependendo, pois, de demonstração da existência de incapacidade a recomendar a curatela, inclusive de maneira liminar, tal como vindicado”. (id. 61553996).

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

Infere-se dos autos em primeiro grau (Ação n. 1044684-86.2020.8.11.0041) que a conclusão do estudo psicossocial foi de que “
o requerido se encontrava acamado, com aparência fragilizada, necessitando de cuidados de terceiros, o que o torna incapaz de gerir sua vida civil. Na oportunidade não foi vislumbrado algo que possa comprometer e desabonar a conduta da Sra. Nair, em se tornar a curadora do requerido, bem como em continuar nos cuidados e responsabilidades do mesmo, uma vez que já o faz com esmero e dedicação
” (id. 44982070 - Pág. 6 dos autos de origem).

No laudo médico juntado à inicial consta que o agravado apresenta quadro evolutivo de demência mista com comprometimento total das atividades de gerenciamento (id. 38663523 - Pág. 2 dos autos de origem).

Desse modo, encontra-se preenchido o primeiro requisito.

O perigo de dano
está também presente, visto que, segundo o laudo psicossocial, o agravado tem 3 filhos que não o visitam e a Ação foi motivada pelo fato de ele já não conseguir frequentar locais públicos porque o tumulto o deixa bastante agitado,

sua locomoção está reduzida e fica nervoso em lugares em que o atendimento é demorado. E mais, a assistente social ressaltou que estava acamado e incapaz de gerir sua vida civil.

E não se observa nesse momento processual nenhum indício que desabone a conduta da agravante e a impeça de ser sua curadora.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Ademais, o agravado não sofrerá dano irreparável, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar a situação, com base em novo conjunto probatório.

Posto isso, tem-se, ao menos em cognição sumária, que o
decisum
deve ser reformado, já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – Interdição – Tutela de urgência – Perícia aponta doença mental incapacitante permanente – Direito à curatela provável – Risco de descontinuidade do recebimento de benefício previdenciário – Agravada dependente de família de renda baixa – Perigo de dano grave – Agravada nomeada curadora provisória – Recurso provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2170440-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018)

Pelo exposto,
dou
provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência e nomear a agravante curadora provisória do agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021